Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705519-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: FLAVIA DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a certidão no ID no 18108638, para que forneça o endereço onde a agravada poderá ser intimada. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora